Tribunal: STF
Processo: AI 621666
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO
   COMPLEMENTAR. NÃO-INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES.
   OFENSA À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA
   DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.